Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-25.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009906-25.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (EMBARGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (EMBARGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (EMBARGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGANTE), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI KOEHLER - CPF: 571.246.980-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DAS MERCES KOEHLER - CPF: 141.288.408-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO – FALECIMENTO DO ADVOGADO DO RÉU – TÍTULO DESCONSTITUÍDO – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE – RESISTÊNCIA DOS AUTORES – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO REFORMADO –
RECURSO PROVIDO
.

A pretensão resistida do autor que busca o prosseguimento do Cumprimento de Sentença após declaração de nulidade do título e informação de falecimento dos advogados da parte contrária autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pelos ora embargados para

“
afastar a condenação dos apelantes aos honorários sucumbenciais e manter o ônus do pagamento das custas processuais”.

A embargante aponta contradição ou erro material no aresto uma vez que na Apelação não foi pleiteada referida exclusão, pois as razões lá apresentadas se limitavam a questões de mérito.

Aduz que, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, é vedado ao julgador ultrapassar os limites do pedido.

Afirma que no próprio aresto foi consignado que por ocasião do protocolo do Cumprimento de Sentença a secretaria certificou o falecimento do seu advogado, porém os embargados não levaram em conta essa informação.

Ressalta que, em vez de terem oposto pretensão resistida, eles poderiam ter requerido a extinção do Cumprimento de Sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constou com clareza no acórdão que, quando os embargados pleitearam o Cumprimento de Sentença dos honorários a eles devidos pela atuação na Apelação n.
0003773.09.2007.8.11.0040, tinham a natural expectativa de que teria ocorrido o trânsito em julgado, pois até aquele momento não havia nenhuma notícia sobre o falecimento do único advogado que defendia nos autos os interesses da embargante.

Contudo, conforme ela própria anotou, após a oposição da Exceção de
Pré
-Executividade os ora embargados ofereceram resistência, buscando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Essa situação de litigiosidade mesmo depois da informação de que o título judicial havia sido desconstituído e do óbito dos advogados da parte contrária impõe a condenação dos embargados ao ônus
da
sucumbência, visto que afasta a presunção inicial de natural expectativa sobre o direito.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração
para atribuir-lhes efeitos infringentes e, com isso, negar provimento à Apelação, mantendo a condenação dos apelantes, ora embargados, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Diante da alteração do resultado do julgamento da Apelação, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor do Cumprimento de Sentença (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024